Tribunal: CARF
Processo: 10830.912879/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.912879/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.454 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 27/01/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-54.074, de 17 de março de
2015, da 5a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.912879/2009-61
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.454 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.912879/2009-61

Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, transcrevo-o abaixo:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 02/061), protocolada em 14/09/2009,
contra o Despacho Decisório (DD) de número de rastreamento 844668767 (fl. 22),
datado de 11/08/2009 e cientificado à contribuinte em 18/08/2009.
Apesar de reconhecer o DARF discriminado no PER/DCOMP no
38909.39514.230606.1.3.04-6605, no valor originário de R$ 2.622,35, referente aos
tributos retidos na fonte (código 5952: RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PAGT DE PJ
A PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS) do período de apuração (PA) de 15/01/2006,
pago em 31/01/2006, o despacho denegou a homologação, pois o pagamento já teria
sido integralmente utilizado na quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação declarada.
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte afirma equívoco pela falta de
retificação da DCTF que configuraria e existência de seu crédito mas que o fez após o
DD.
Argumenta a recorrente que, em caso de dúvidas relativamente ao procedimento,
caberia à administração pública determinar maiores esclarecimentos, devendo esta
buscar a verdade dos fatos, para que prevaleça a verdade material e o alcance do
princípio da legalidade. Por isso afirma que no caso presente competiria ao fisco a
elucidação dos fatos alegados para legitimar a decisão que não homologou a
compensação por ela pretendida. Fulcra sua argumentação e doutrina pátria e
jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
Por fim, requer o direito de efetuar a compensação, associado ao cancelamento do
débito compensado e caso não seja esse o entendimento dos julgadores, que se retorne
os autos ao SEORT d a DRF em Campinas para que lá se esclareça a veracidade das
informações e se proceda à revisão de ofício do DD impugnado.
A 5a Turma da DRJ/POA julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2006
PAGAMENTO
INDEVIDO.
RETIFICAÇÃO
NÃO
ESPONTÂNEA
DE
DECLARAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Inexistindo a comprovação dos fatos em que se embasa a retificação não espontânea de
declaração de débitos, não há liquidez e certeza do crédito tributário dela decorrente e
utilizado na compensação pleiteada pela contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ através de ciência por abertura de
mensagem aos 23/07/2015 (e-fls. 85) e, inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou
recurso voluntário no dia 14/08/2015 (e-fls. 87 a 91), no qual destacou, em síntese, o seguinte:
(i) A Recorrente informa que o objeto do processo são créditos de Contribuições
Sociais Retida na fonte referente à 1a quinzena de janeiro de 2006. A DRF não homologou a
compensação porque o DARF indicado na DCOMP havia sido integralmente utilizado, não
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.454 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.912879/2009-61

havendo créditos remanescentes. A DRJ manteve a não homologação sob o fundamento de
ausência de comprovação e impossibilidade de retificação da DCTF. A Recorrente, por sua vez,
entende ter demonstrado o equívoco e juntou todos os documentos necessários para verificação
do crédito pleiteado;
(ii) Argumenta que compete ao Fisco elucidar os fatos alegados pela recorrente
para legitimar a decisão que não homologou a compensação. Além do mais o Fisco possui
acesso a todas as declarações da Recorrente que demonstram um recolhimento a maior no
importe de R$ 589,08;
(iii) Por fim, requereu a anulação da decisão de primeira instância, para
determinar a análise da documentação juntada pela Recorrente.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp para compensar débito de IRPJ com créditos
oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSRF no valor original de R$ 589,08, o qual foi
recolhido através de DARF, código 5952, no valor de R$ 2.622,35, arrecadado em 31/01/2006.
A DRF Campinas não homologou a declaração de compensação porque o DARF,
objeto do crédito, teria sido utilizado para quitar débitos declarados pela Recorrente, não
restando créditos suficientes para serem utilizados.
Em sua defesa, a Recorrente esclarece que cometeu um equívoco no
preenchimento da DCTF, que foi retificada após DD.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ não conheceu o direito creditório da
Recorrente porque a DCTF original não demonstrava o crédito e, em razão disso, era
imprescindível a apresentação de documentos contábeis e fiscais da empresa, conforme trechos
abaixo do voto do r. acórdão:
(...)
Tal retificação deu-se em 24/08/2009, posteriormente à ciência do DD (feita em
18/08/2009), conforme consta na informação de fl. 45, e reduzia o débito do código
5217, do PA da 1a quinzena de janeiro de 2006, dos originais R$ 2.622,35 (confessados
em 06/03/2006 e quitados com DARF no valor de R$ 2.662,35 – fl. 38) para R$
2.033,27 (fl. 58). Essa redução extemporânea do débito daria origem ao crédito ora
discutido.
Dessarte, quando da transmissão e da análise do PER/DCOMP, o crédito não existia,
pois o DARF estava integralmente alocado ao débito até então confessado pela
contribuinte. Reconhece-se, portanto, que o DD estava correto, pautado em declaração e
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.454 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.912879/2009-61

em documentos formulados pela própria contribuinte, não caberia ao fisco buscar
qualquer outra informação em face da declaração da própria contribuinte.
A apresentação da retificação da DCTF após ciência do DD, fez com que a contribuinte
não mais gozasse de espontaneidade para realizá-la. A DCTF retificadora não produz
efeitos quando o contribuinte não mais goza de espontaneidade, conforme prevê o
inciso III do § 2o do art. 11 da IN RFB no 903, de 30/12/2008, in verbis:
Art. 11 . A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada. (...)
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições: (...)
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal. (...)
A admissibilidade de retificadora para sanar erro de fato é prevista no § 4o do mesmo
dispositivo normativo. Entretanto, o § 1o do artigo no 147 do CTN dispõe:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Estritamente falando, não houve lançamento pela autoridade fiscal, mas, dada a falta de
espontaneidade da contribuinte, é impossível a aceitação da retificadora sem
comprovação de erro. Na verdade, não há na MI qualquer esclarecimento relativamente
às causas da retificação da DCTF.
O tributo confessado é retido de terceiro, pelo que a empresa é responsável tributária
por substituição. Caberia à contribuinte comprovar neste processo que não houve a
retenção desses tributos ou que tinham valor diverso do originalmente confessado,
apresentando sua contabilidade, provando os pagamentos efetivamente realizados e o
montante que efetivamente deveria ser retido. Nada disso trouxe aos autos, apenas as
declarações entregues, sendo extemporânea a DCTF retificada.
(...)
A Recorrente, no recurso voluntário, não apresentou outros documentos além
daqueles já acostados ao processo. Na manifestação de inconformidade foi juntado ao processo
comprovante de arrecadação no valor de R$ 2.622,35, PER/DCOMP e DCTFs original e
retificada.
Primeiramente, é preciso deixar claro que o contribuinte não teve sua declaração
de compensação homologada porque, na data da apresentação da Per/DComp, não havia como a
autoridade fiscal identificar a existência de crédito, haja vista que, pelas informações do r.
acórdão e das próprias alegações da Recorrente, a DCTF original não demonstrava a existência
de crédito.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.454 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.912879/2009-61

A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
Ou seja, era impossível para a autoridade administrativa, no momento do
Despacho Decisório, identificar o crédito que a Recorrente alega possuir, visto que a DCTF não
havia sido retificada antes da emissão do despacho decisório.
Contrariando as declarações da Recorrente no recurso voluntário, o dever de
produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações é da própria contribuinte, já que o
procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
A ausência dessa documentação também foi fundamento do r.acórdão para negar
o reconhecimento do crédito, tanto que a própria Recorrente informa isso no seu recurso
voluntário, quando destaca que “a decisão de primeira instância entendeu não ser possível a
retificação da DCTF após emissão do despacho decisório sem a comprovação do erro”, embora
defenda que os documentos juntados ao processo já seriam suficientes para comprovar o crédito.
Ao contrário do que alega a Recorrente, é norma legal a apresentação de
documentação fiscal e contábil para situações nas quais há redução do valor declarado do débito
no período através de DCTF.
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal,
conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.454 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.912879/2009-61

A comprovação, portanto, é condição para comprovar o erro de fato, que altera
valor de tributo informado e, consequentemente, demonstrar a existência do crédito fiscal.
Importante ainda destacar que a retificação da DCTF pode ser realizada mesmo
após o despacho decisório ou sequer ser realizada, desde que o contribuinte demonstre, através
de documentos contábeis e fiscais o equívoco no cálculo do imposto, conforme explica o
Parecer COSIT no 2 de 28 de agosto de 2015.
A alegação da Recorrente de que os documentos juntados ao processo seriam
suficientes não deve prosperar, não há a indicação dos motivos que levaram ao erro, não há
como verificar a base de cálculo correta, não há informações de ter a Recorrente devolvido o
valor retido equivocadamente ou demonstrar que não o reteve. Os documentos acostados DCTF
e comprovante de arrecadação não são suficientes para comprovar a existência de erro no
preenchimento da DCTF.
A DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter meramente informativo, isto
é, as informações nela prestadas não configuram confissão de dívida - a Instrução Normativa no
127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer referência à confissão de tributos ou
contribuições a pagar. Assim, embora a DIPJ seja um documento importante, não comprova as
alegações da Recorrente por se tratar de mera declaração sem efeitos de confissão de dívidas,
tendo, pois, efeitos meramente informativos (súmula CARF no 92).
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, na qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou nenhum
documento ao recurso voluntário que comprovasse as suas alegações.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão
da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital